Tribunal: TJDFT
Processo: 0707606-20.2024.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Ementa: Direito Civil E Processual Civil. Apelação Cível. Ação Anulatória. Alienação Fiduciária. Leilão Extrajudicial. Intimação Pessoal. Ciência Inequívoca. Inovação Recursal. Recurso Parcialmente Conhecido. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação para reformar a sentença proferida na ação anulatória que julgou improcedente o pedido inicial de declaração de nulidade de leilões extrajudiciais em razão da falta de intimação pessoal da mutuária a respeito da realização das praças, bem como do descumprimento do prazo mínimo de 15 dias entre as datas do primeiro e segundo leilão.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a formulação, em grau recursal, de pedido de declaração de direito à purgação da mora com conversão da obrigação em perdas e danos; (ii) saber se a ausência de intimação pessoal da mutuária quanto às datas dos leilões extrajudiciais conduz à nulidade do procedimento.
III. Razões de decidir
3. O pedido de purgação da mora, com conversão da obrigação em perdas e danos, não foi formulado no Juízo de origem, razão pela qual inadmissível sua apreciação pela instância recursal sob pena de supressão de instância.
4. A Lei n. 9.514/97, que dispõe sobre o sistema de financiamento imobiliário e institui a alienação fiduciária de coisa imóvel, no art. 26 §§1o e 3o estabelece a necessidade de intimação pessoal do devedor para purgar a mora no prazo de 15 dias, sob pena de consolidação da propriedade fiduciária e realização de leilão extrajudicial. Além disso, o art. 27 §2o dispõe que as datas e horários dos leilões devem ser comunicados à devedora por meio de correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico.
6. No caso, a apelante foi regularmente intimada para purgar a mora por meio de notificação extrajudicial pessoalmente recebida e assinada, conforme certificado pelo cartório de registro de imóveis.
7. As datas e horários dos leilões foram comunicados à devedora por meio de telegrama com aviso de recebimento, notificação cartorária e publicação do edital, havendo prova documental da ciência inequívoca da parte.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que, comprovada a ciência inequívoca do devedor sobre os leilões, não há nulidade do procedimento mesmo que não tenha havido intimação pessoal formal.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: "A ciência inequívoca da realização dos leilões extrajudiciais afasta a alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal, conforme o disposto na Lei no 9.514/1997 e jurisprudência consolidada do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.514/97, arts. 26, §§ 1o e 3o, e 27, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 2.860.665/RO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 14.04.2025.